Tribunal: TJMT
Processo: 1039942-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039942-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA registrado(a) civilmente como CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (AGRAVANTE), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TEREZA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 002.103.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANICE CARVALHO GOMES registrado(a) civilmente como ANICE CARVALHO GOMES - CPF: 458.507.711-15 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. QUESTOES PREDOMINANTEMENTE JURÍDICAS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO CRÉDITO. COMPLEXIDADE DOMINIAL E REGISTRAL. INUTILIDADE DA INSTRUÇÃO ORAL. ART. 355, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, designou audiência de instrução e julgamento, afastando o pedido de julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que designa audiência de instrução; e (ii) a subsistência dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, à luz das contrarrazões apresentadas.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia devolvida ao Tribunal revela predominância de questões jurídicas, notadamente legitimidade ativa, existência e exigibilidade do crédito e natureza dominial da área objeto da cobrança; 4. As alegações defensivas demonstram complexidade dominial e registral que não se resolve por prova oral, mostrando-se inadequada e potencialmente inútil a realização de audiência de instrução antes do enfrentamento das questões de direito.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido.

Tese de julgamento:
“1.

Devem ser suspensos os atos instrutórios quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, especialmente quando a definição prévia de questões jurídicas essenciais pode tornar desnecessária a produção de prova oral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira
, representado por seu inventariante, nos autos da
ação de cobrança
proposta pelo
Espólio de Anice de Carvalho Gomes
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças, insurgindo-se contra a decisão que

designou audiência de instrução e julgamento
para o dia
30 de janeiro de 2026
, não obstante as reiteradas manifestações do agravante no sentido de que o feito comportaria
julgamento antecipado da

lide
em razão da
coisa julgada
já formada em processos anteriores.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão impugnada viola o devido processo legal e afronta os princípios da economia e da duração razoável do processo, pois a controvérsia instaurada é
exclusivamente jurídica
, dispensando a produção de prova oral.

Argumenta que as ações anteriormente ajuizadas entre as mesmas partes, notadamente a
Ação Demarcatória no 000395-36.2002.8.11.0035
e a
Ação Cautelar no 0000313-53.2012.8.11.0035
, foram
extintas
por decisão
transitada em julgado
, afastando qualquer direito possessório ou dominial do agravado sobre a área rural objeto da cobrança, obstando, assim, a continuidade da demanda.

Diz que a decisão impugnada desconsiderou a ausência de
litisconsórcio passivo necessário
, visto que a área discutida é de natureza
condominial e pró indiviso
,
exigindo a citação de todos os coproprietários, o que não foi observado.

Aduz, ainda, que o agravado não detém legitimidade ativa para pleitear o recebimento de valores relativos a arrendamento de imóvel rural cuja área
permanece em condomínio pró-indiviso
, sem divisão formal ou geodésica, o que também foi reconhecido pelo juízo singular na
Ação de Reintegração de Posse no 1000248-21.2024.8.11.0035
, julgada extinta por
ilegitimidade ativa
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Afirma, por fim, que a manutenção da audiência designada importará em
inutilidade prática
e
grave prejuízo processual.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que
seja cassada a decisão de primeiro grau e determinada a
extinção da ação de cobrança
, em razão da
coisa julgada e ausência de legitimidade ativa
do espólio agravado.

Deferiu-se o efeito suspensivo, por meio da decisão de ID n. 329156885.

Informações coligidas pelo juiz a
quo
no ID n. 329540388 comunicando o cancelamento da solenidade datada para 30.01.26.

O agravado na sua extensa contraminuta coligida no ID n. 335478014, rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta pelo Espolio de Anice de Carvalho Gomes contra o Espolio de Cezalpino Mendes Teixeira, buscando valores por alegado arrendamento/uso de área rural aproximada de 2.210ha, inserida no conjunto maior denominado Fazenda da Mata, em condomínio pró-indiviso.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, o agravante
requereu
o

julgamento antecipado
(art. 355, I, CPC), invocando a “coisa julgada” das demandas pretéritas e a
inutilidade da prova oral,
diante da
natureza estritamente jurídica da controvérsia

e da

ausência de matéria fática a ser apurada
.

O Juiz
a quo
, apesar de inicialmente sobrestar e determinar a juntada de decisões pretéritas, acabou por
designar audiência
, decisão ora combatida.

Pois bem.

Inicialmente, sustenta o agravado, na contraminuta, a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que a decisão que designa audiência de instrução não se encontra prevista no rol do art. 1.015 do CPC.

Não lhe assiste razão.

A questão resta superada pela decisão de admissibilidade retro, que aplicou ao caso a t
axatividade mitigada
, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando demonstrada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação
.

Como dito, a insurgência recursal volta-se contra a designação de audiência de instrução em demanda na qual se discute, primordialmente, a
legitimidade ativa do autor
, a

existência e exigibilidade do crédito cobrado

e a própria

adequação da via eleita
, à luz de um extenso histórico de ações anteriores envolvendo as mesmas partes e o mesmo complexo imobiliário.

A realização de audiência de instrução, antes da definição dessas questões, mostra-se apta a gerar
dispêndio processual inútil
, além de potencialmente comprometer a racionalidade do procedimento, o que atrai, de forma inequívoca, a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

Avançando ao mérito recursal,
leitura dos autos originários evidencia que a controvérsia está restrita à
legitimidade ativa

do

Espólio de Anice de Carvalho Gomes

e à
existência de crédito decorrente do alegado arrendamento de área rural

situada dentro da

Fazenda da Mata
, cuja natureza condominial pró-indiviso é incontroversa.

Esses elementos indicam,
prima facie
, que a designação de audiência de instrução
não se mostra necessária
, pois a questão devolvida é essencialmente
de direito
, fundada em
provas documentais pré-constituídas
.

Com efeito, é correto afirmar que as ações anteriores foram extintas sem resolução do mérito, não produzindo coisa julgada material. Todavia,
o efeito suspensivo não foi concedido com base na existência de coisa julgada impeditiva
, mas sim na constatação de que
a controvérsia atual demanda, previamente, definição jurídica quanto a pressupostos essenciais da pretensão deduzida
, notadamente, (i) a legitimidade ativa do espólio autor para exigir valores a título de arrendamento ou frutos civis, (ii) a natureza jurídica da área objeto da cobrança, especialmente quanto à efetiva extinção, ou não, do condomínio e à regularidade da individualização dominial e (iii) a

possibilidade jurídica de cobrança de valores sem prévia definição segura sobre domínio, posse e limites da área.

As próprias contrarrazões evidenciam que o litígio envolve
questões dominiais e registrais complexas
, inclusive com alegações de irregularidades em georreferenciamentos, sobreposição de matrículas e esbulho possessório. Trata-se de matérias que
não se resolvem por meio de prova oral
, mas exigem, antes de tudo,
enfrentamento jurídico e documental
, sob pena de se instaurar instrução inócua ou inadequada.

A audiência designada
não se mostra adequada
para resolver,

questões dominiais, validade de registros, existência (ou não) de condomínio extinto juridicamente.

Nesse contexto, a audiência de instrução designada
não

se revela meio idôneo
para suprir eventual ausência de pressuposto jurídico do direito material alegado, tampouco para sanar controvérsias que precedem logicamente a fase instrutória.

O risco de dano grave e de difícil reparação igualmente se evidencia, uma vez que a
realização da audiência designada
antes do julgamento deste recurso implicaria a
prática de atos instrutórios potencialmente inúteis
, com dispêndio de tempo e recursos, o que
contraria os princípios da economia e da celeridade processual
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026